Tribunal: TJBA
Processo: 8051207-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051207-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO 1198/STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não apresentação de procuração com firma reconhecida, em atenção ao Tema Repetitivo 1198/STJ.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ausência de procuração com firma reconhecida constitui motivo suficiente para a extinção do processo, à luz da alegada litigância predatória.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial preencheu os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não havendo que se falar em inépcia.
4. A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, cabendo à parte contrária comprovar a ausência de pressupostos, ônus não atendido.
5. O art. 105 do CPC e o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 não exigem o reconhecimento de firma como condição de validade da procuração judicial.
6. O Tema 1198/STJ não fixou exigência exclusiva de reconhecimento de firma, mas admite a requisição de documentos aptos a demonstrar a idoneidade da demanda, devendo o magistrado privilegiar a primazia do julgamento de mérito.
7. A jurisprudência pátria tem reconhecido a desnecessidade de procuração com firma reconhecida, admitindo a adoção de outras medidas em caso de suspeita de litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular da ação.
Tese de julgamento: “É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida para a regularidade da representação processual, cabendo ao magistrado adotar outras medidas previstas no Tema 1198/STJ em caso de indícios de litigância predatória.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 319, 320, 330, I, 485, I; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198; TJ-BA, Apelação nº 8014459-13.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8161980-30.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8051207-78.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
ANDRE SANTOS DE ALMEIDA
e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES
E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA) 01 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator